Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DANOS MORAIS. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A inscrição do nome do alienante de veículo automotor em Dívida Ativa por débito de IPVA não pago pelo adquirente que deixou de transferir a titularidade do veículo para o seu nome gera dano moral in re ipsa, dispensando-se a demonstração da ofensa que a vítima experimentou, porquanto o dano moral se torna presumido. 2.1. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa da vítima.
3. A transferência de titularidade do veículo depende da iniciativa do adquirente para levar o veículo à vistoria, nos termos do que dispõe os arts. 123, inciso I, e 124, inciso XI, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo possível determinar ao DETRAN que o faça sem a exigência legal. 3.1. Somente é possível a expedição de ofício ao Detran para fins de anotação no prontuário do veículo da venda realizada, a fim de resguardar, a partir da comunicação, a alienante de eventuais débitos que surgirem.
4. Recurso do réu Herivelton não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.